Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CARMENB Gabinete da Desa. Carmen Bittencourt Número do processo: 0720130-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLON DO NASCIMENTO APELADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN, DIONESIO JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição sob o ID 33695583, protocolada em 21 de março de 2022, às 18h26, o advogado da apelada Amiga Associação Maxximo Garden – Dr. Márcio Augusto Brito Costa, OAB/DF 19.449 – vem requerer a inscrição para sustentação oral, esclarecendo, na oportunidade, “que problemas com a atualização no PJe inviabilizaram a formulação deste pedido até as 13h30min.” Nos termos do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, as inscrições para sustentação oral devem ser requeridas nos autos desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Veja-se, a propósito, o teor do dispositivo citado: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (grifo nosso) No caso, o julgamento está pautado para a 5a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, a realizar-se no dia 23 de março de 2022, às 13:30h (certidão de ID 33251311). Desse modo, o prazo para a apresentação de inscrição para a realização de sustentação oral expirou às 13h30:01 do dia 21 de março de 2022, consoante certificado ao ID 33672617. Consigne-se que, embora a apelada afirme a inviabilidade de formulação do pleito dentro do prazo mencionado em razão de problemas com a atualização do PJe, não trouxe qualquer comprovante nesse sentido. Assim, considerando que o pedido de sustentação oral do causídico deveria ter sido formulado até 48 horas antes da abertura da sessão, a teor do dispositivo citado, o pleito deve ser indeferido. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente